Tribunal: TJDFT
Processo: 0705914-08.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. TRANSFERÊNCIA DAS DÍVIDAS PARA OS REAIS DEVEDORES. IMPOSSIBILIDADE. ATRIBUIÇÃO DE VERBAS NÃO CONTEMPLADAS NA SENTENÇA À VENDEDORA DO VEÍCULO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Se na sentença que transitou em julgado não consta a determinação para que o Detran/DF e a Sefaz/DF transfiram os débitos do bem em questão para o nome dos agravados, não se mostra possível lhes impor tal obrigação.
2. De igual modo, na fase de cumprimento da sentença, não se pode incluir ou excluir verbas não contempladas na sentença transitada em julgado. Assim, se a sentença exequenda não limitou quais débitos devem ser transferidos aos agravados, não se pode, na fase de cumprimento de sentença, impor tal limitação.
3. Agravo de instrumento parcialmente provido. Agravo interno prejudicado.